Tribunal: TJSP
Processo: 1500151-72.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500151-72.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido GILBERT FURTADO RANGEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso Ministerial para receber a denúncia contra GILBERT FURTADO RANGEL,
devolvendo-se os autos à origem para prosseguimento da ação penal, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500151-72.2019.8.26.0050 -Voto no 48652
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 1500151-72.2019.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO – 22a VARA CRIMINAL
RECORRENTE(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO(a)(s): GILBERT FURTADO RANGEL
Voto no 48.652
Recurso em sentido estrito – Recurso do Ministério Público –
Rejeição da denúncia - Adulteração de placa de veículo
automotor, com fixação de fita adesiva – Art. 311, “caput”, do
CP – Conduta típica – Denúncia deve ser recebida, com
consequente retomada do curso regular do processo –
Recurso provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 54/56 do D.
Juízo da 22a Vara Criminal da Capital, que rejeitou a denúncia ofertada contra
GILBERT FURTADO RANGEL, em que se imputava a prática do crime previsto
no artigo 311, caput, do Código Penal, reconhecida a atipicidade da conduta, com
fundamento no artigo 395, II, segunda parte, do Código de Processo Penal.
Postula o recebimento da denúncia, para que o réu seja
processado nos exatos termos da denúncia (fls. 61/73).
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 94/99) e
mantida a r. decisão (fls. 100), nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento (fls. 113/118).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, consta dos autos que o acusado foi denunciado
pelo crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, porque no dia 9 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500151-72.2019.8.26.0050 -Voto no 48652
3
novembro de 2018, por volta das 9h00, na Avenida Santos Dumont, esquina com
a Avenida do Estado, Bom Retiro, nesta Capital, GILBERT FURTADO RANGEL,
teria adulterado sinal identificador de veículo automotor.
Segundo
apurado,
policiais
militares
efetuavam
patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo VW/Kombi Furgão, branco,
placa GED-0008/Pouso Alegre, sendo conduzido pelo acusado, deliberando pela
abordagem.
Na revista ao veículo, os militares perceberam sinais de
adulteração nas placas e solicitaram a identificação do acusado e documentação
do veículo.
Assim, ao analisarem o veículo, os policiais constataram que
uma fita isolante havia sido colada no último numeral do empalhamento,
mudando-o de 9 para 8, aparentando o emplacamento GED-0008, quando na
verdade era GED-0009.
Indagado, o denunciado alegou que precisava realizar
diversas entregas no período da manhã e que, a fim de burlar o rodízio municipal
de veículos, colou a fita isolante no último dígito do emplacamento.
Encaminhado à perícia, ficou comprovada a adulteração.
Não agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo” ao
rejeitar a denúncia contra o acusado GILBERT FURTADO RANGEL, por
entender a conduta atípica.
Respeitados entendimentos em sentido contrário, entendo
que a conduta do réu de adulterar a placa, colando fita adesiva, não é apenas um
ilícito administrativo, mas sim uma conduta típica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500151-72.2019.8.26.0050 -Voto no 48652
4
O tipo penal previsto no art. 311, do CP prevê a conduta de:
“Adulterar ou remarcar número do chassi ou qualquer sinal
identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”.
Já decidiu esta Colenda Câmara, tendo como Relator o
Exmo.
Des.
Ericson
Maranho,
nos
autos
de
Apelação
Criminal
no
0088480-62.2004.8.26.0050, julgada em 16/9/2010:
“(...) Tenho entendido reiteradamente que os veículos são
identificados por placas dianteiras e traseiras, estas, incorporadas em definitivo ao veículo
pela repartição de trânsito competente, através do processo conhecido como lacração.
Remarcar é marcar de novo, alterando. Adulterar é acrescer, suprimir ou trocar parte do
original verdadeiro.
A placa, uma vez lacrada, incorpora-se ao veículo, como elemento
identificador externo, e com ele seguirá indefinidamente, até a baixa do registro. Quem quer
que, mantida a placa, nela promover remarcação ou adulteração, será réu do crime definido
no art. 311, do Código Penal. O que torna juridicamente relevante é o emplacamento, vale
dizer, o processo pelo qual a placa é afixada definitivamente ao veículo, através da
imposição do lacre.
Como a denúncia diz – e a sentença assim entendeu – que a apelada
adulterou as placas verdadeiras, mediante a aposição de fita adesiva, a fim de mascarar a
verdadeira numeração daquelas incorporadas ao seu veículo, ela incidiu num dos verbos da
conduta típica.”
Assim, segundo este entendimento adotado por esta
Colenda Câmara, como a adulteração foi realizada na placa, a qual lacrada, é
elemento identificador externo do veículo, e assim é incorporada em definitivo ao
veículo pela repartição de trânsito competente, induvidosamente esta conduta se
amolda ao tipo penal previsto no art. 311, do CP.
A corroborar este entendimento, cito as seguintes jurisprudências:
STF: “Crime de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor (art. 311 do Código Penal, com o conteúdo introduzido
pela Lei no 9.426/96). Tipifica, em tese, a sua prática a adulteração de
placa numerada dianteira ou traseira do veículo, não apenas da
numeração do chassi ou monobloco”.
(HC 79.780-SP, DJU de 18-8-2000, p. 82).
TJSP: “Crime contra a fé pública – Adulteração de sinal identificador
de veículo automotor- Caracterização – Adulteração de placa de
identificação de veículo através do uso de fita adesiva – Emissão de
multas por infração de trânsito que recaiu sobre terceiro, em razão
da eficácia da adulteração – Apresentação de justificativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500151-72.2019.8.26.0050 -Voto no 48652
5
inverossímeis somadas à confissão extrajudicial que comprovam a
autoria certa do delito – Condenação que se impõe”.
(Ap. c/ Revisão 993.02.014589-3, j. em 20-8-2008 – RT 878/581).
Desta forma, tendo em vista que a materialidade está
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), laudo pericial (fls. 23/30), e há
indícios de autoria, existe justa causa para prosseguimento da persecução penal.
Assim, a denúncia deve ser recebida, com consequente
retomada do curso regular do processo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso Ministerial para
receber a denúncia contra GILBERT FURTADO RANGEL, devolvendo-se os
autos à origem para prosseguimento da ação penal.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator